Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-20.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004248-20.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ROBSON LACERDA CINTRA - CPF: 503.288.671-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa – direito civil e do consumidor – apelação cível – ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais – “cartão de benefício consignado”/cartão consignado com reserva de margem consignável (
rmc
) – contratação demonstrada – cédulas de crédito bancário e termo de fornecimento assinados eletronicamente –ausência de vício de consentimento – validade do negócio – impossibilidade de conversão judicial para mútuo consignado tradicional – sentença reformada – improcedência da ação – recurso provido.

I – CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que, em ação de conversão c/c revisional de juros e pedido de danos materiais, determinou a conversão dos contratos para empréstimo pessoal consignado, fixou recálculo pela taxa média de mercado e condenou à restituição simples de valores pagos a maior.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) validade da contratação do produto consignado com reserva de margem; (
ii
) existência de vício de consentimento ou falha informacional; (
iii
) possibilidade de conversão judicial para empréstimo consignado tradicional e de revisão automática dos juros pela taxa média; (
iv
) cabimento de repetição de indébito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Instrumentos contratuais (CCBs e termo de fornecimento) assinados eletronicamente, com discriminação de CET, taxa, prazo, evidenciam a contratação e a ciência do consumidor.

4. Não comprovado vício de consentimento ou indução a erro, tampouco violação ao dever de informação apta a invalidar o negócio.

5. A mera alegação de que pretendia contratar modalidade diversa não autoriza, por si só, a requalificação judicial do produto efetivamente pactuado, sobretudo quando demonstrado o recebimento do numerário e a formalização da avença.

6. Ausente ato ilícito e inexistente cobrança indevida,
incabíveis conversões
, recálculo pela taxa média como regra e restituição de valores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de produto consignado com reserva de margem quando comprovadas a formalização da avença, a assinatura (ainda que eletrônica), o recebimento do valor disponibilizado e a ciência do consumidor quanto às condições essenciais do negócio, afastando-se a conversão para empréstimo consignado tradicional, a revisão automática dos juros pela taxa média e a repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC
arts
. 6o, III, 31; CC art. 171, II; CPC art. 373, I.

Jurisprudência: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360; TJMT 1008740-98.2024.8.11.0003; TJMT 1014105-87.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais” (Proc. no 1004248-20.2025.8.11.0006), ajuizada por ROBSON LACERDA CINTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão dos contratos no 7000520370 e no 7000865084 para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, impor recálculo do saldo devedor com aplicação da taxa média de mercado e condenar a requerida à restituição simples de valores pagos a maior, a apurar em liquidação, com correção e juros (cf. Id. no 338016378).

A apelante afirma que a sentença é equivocada, pois a contratação do produto consignado “Cartão Meu
CashCard
antecipação/benefício consignado” foi regularmente formalizada por meio das Cédulas de Crédito Bancário (cf. Id. no 338016380; Ids. no 338016358). e do termo de fornecimento, assinados eletronicamente, com indicação expressa de valor liberado (saque), CET, taxa de juros, prazo e forma de pagamento, além da efetiva disponibilização do numerário ao autor.

Sustenta inexistência de vício de consentimento, falha informacional ou abusividade, defendendo que o autor tinha ciência das condições pactuadas, inclusive quanto aos descontos em folha vinculados à reserva de margem consignável.

Sustenta no mérito que, ausente ilicitude, não há base para conversão judicial do ajuste para outra modalidade, tampouco para recálculo pela taxa média do BACEN como regra, nem para restituição de valores.

Pede, ao final, o provimento do recurso, com a improcedência integral da ação, ou, subsidiariamente, o afastamento da obrigação de fazer por impossibilidade (cf. Id. no 338016380).

O apelado ofertou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 338016385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

O mérito da lide versa sobre a validade dos negócios jurídicos firmados entre as partes, notadamente a contratação do produto consignado com reserva de margem, bem como a alegada existência de vício de consentimento e suposta falha no dever de informação que teriam justificado a conversão judicial e o recálculo do débito.

Os objetos desta lide revisional são a alegação de desconhecimento da natureza do produto contratado, a suposta necessidade de conversão automática da avença para empréstimo consignado tradicional, a revisão dos juros para a taxa média de mercado e o pleito de restituição de valores.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve contratação válida, com formalização suficiente e ciência do consumidor acerca das condições essenciais do negócio, a afastar a conclusão sentencial de falha informacional e, por conseguinte, a conversão e o recálculo impostos.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o autor foi induzido a erro quanto à natureza do produto, ou se, ao revés, anuiu de forma regular às condições pactuadas, recebendo o valor disponibilizado e aderindo às regras de pagamento mediante consignação/RMC.

Em relação à queixa recursal do apelado, não prospera a alegação de que a contratação se deu sem adequada formalização ou sem esclarecimento mínimo sobre os encargos e condições essenciais.

Por um lado, extrai-se dos autos que a contratação foi instrumentalizada por documentos próprios da operação, inclusive Cédulas de Crédito Bancário e termo de fornecimento do produto, com assinatura eletrônica, contendo discriminação do valor do saque, tarifa, IOF, valor principal, taxa de juros, CET, prazo, valor total e forma de pagamento (cf. Ids. no 338016358 e 338016356).

De outro lado a própria dinâmica fática reconhecida na sentença evidencia que houve disponibilização do numerário ao consumidor, por depósito/transferência do valor do saque, o que se compatibiliza com a execução do negócio e reforça a existência de relação jurídica validamente estabelecida, não bastando a afirmação posterior de que se pretendia modalidade diversa para infirmar, por si só, a avença.

A alegação de que teria havido “contratação impagável” ou “dívida perpetuada”, por si, não autoriza a invalidação do negócio quando ausente prova concreta de defeito de informação capaz de macular a manifestação de vontade, notadamente porque o ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Da mesma forma, a jurisprudência desta Câmara já assentou que a mera desconformidade subjetiva do consumidor com o produto contratado não se confunde com vício de consentimento, sobretudo quando presentes assinatura e recebimento dos valores, como se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020. (TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Nesse contexto, não há que se falar em conversão judicial do ajuste para empréstimo consignado tradicional como consequência automática da alegação de erro, especialmente quando a prova documental aponta para contratação formalmente estabelecida, com informação mínima suficiente e execução do negócio mediante disponibilização do valor.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos do negócio evidenciam a pactuação dos elementos essenciais (taxa, CET, prazo, forma de pagamento), não se podendo presumir a invalidade por simples inconformismo posterior.

Quanto à alegação de abusividade dos juros por comparação direta com taxas médias de empréstimo consignado, cumpre observar que a taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro de avaliação no caso concreto, mas não substitui, automaticamente, a taxa contratada quando não demonstrada, de modo idôneo, a discrepância substancial injustificada e a efetiva falha informacional apta a macular
a
vontade, sob pena de reescrever o negócio a partir de critério genérico, descolado da prova dos autos.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou abusividade a justificar conversão da operação e recálculo imposto na sentença, devendo ser restabelecida a higidez do pacto, com a improcedência dos pedidos autorais.

Quanto à alegação de repetição (ainda que simples), não há cobrança indevida quando os descontos decorreram de contratação válida e de obrigação assumida, inexistindo fato gerador de restituição.

A parte autora limitou-se a sustentar que pretendia modalidade distinta, mas não logrou demonstrar, de forma concreta, vício
invalidante
do negócio ou defeito informacional suficiente a afastar a contratação formalizada.

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, ausente ato ilícito e inexistindo falha informacional comprovada, impõe-se a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A., para reformar integralmente a sentença (Id. no 338016378) e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que majoro para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026